Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (AGRAVANTE), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (AGRAVANTE), TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS(MT) (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MOHAMAD KHALIL ZAHER

AGRAVANTE(S):

MARA MONGELLI ZAHER

AGRAVADO(S):

TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
– DEFERIDA A TUTELA PARA A AVERBAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA A SER RETIFICADA – EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE NOVA ANUÊNCIA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS QUE VENDERAM O IMÓVEL EM DUPLICIDADE, OU A INCLUSÃO DE AMBOS NO POLO PASSIVO DO FEITO –

AQUISIÇÃO

PELOS AUTORES DA TOTALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL DE TERCEIRO A QUEM O BEM FOI VENDIDO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO JURÍDICO-PROCESSUAL AOS EX-PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL -

ANUÊNCIA OU INSERÇÃO DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS NO POLO PASSIVO DO FEITO - DESNECESSIDADE – RETOMADA DO REGULAR PROSSEGUIMENTO PROCEDIMENTO NA ORIGEM -

RECURSO PROVIDO.

Se dentro da delimitação em que proposta a ação de retificação de registro imobiliário, não haverá, qualquer que seja o resultado, nenhuma alteração do mundo jurídico em relação aos antigos donos do imóvel cuja matrícula se pretende retificar, não lhes sendo suprimido ou molestado qualquer direito, tampouco imposta qualquer obrigação, desnecessária a apresentação de anuência destes ou a sua inclusão no polo passivo do feito, evitando-se, assim, a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MOHAMAD KHALIL ZAHER

AGRAVANTE(S):

MARA MONGELLI ZAHER

AGRAVADO(S):

TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MOHAMAD KHALIL ZAHER
e
MARA MONGELLI ZAHER
contra a decisão proferida na
Ação de Retificação de Registro Público Imobiliário - Procedimento de Jurisdição Voluntária
nº 1002019-69.2020.811.0004 movida em desfavor do
TITULAR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, que apesar de deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da presente ação às margens da matrícula n. 13.944, do CRI de Barra do Garças/MT, determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse apresentada anuência expressa de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
ao procedimento retificatório e que, não sendo possível, fosse emendada a inicial, alterando-se o procedimento de jurisdição voluntária para contencioso ordinário, devendo incluir
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
no polo passivo, bem como proceder a qualificação nos termos do art. 319 do CPC/15 e adequar os pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do mesmo Código.

Narram os recorrentes que, imbuídos da mais
absoluta boa-fé e legalidade, no dia 04/09/1995, e por meio da Escritura Pública de Compra e Venda confeccionada e assinada pela Titular do Cartório de Araguaiana–MT, adquiriram de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
, então representados pelo seu filho e procurador
Fábio Aylton Casal de Rey
, uma área de 7.500 hectares, a ser destacada de uma área de 9.999 hectares, matriculada sob o nº 13.944 do CRI do 1º Ofício de Barra do Garças (ID. n.
38299104
dos autos originais), dando origem à matrícula nº 46.591 da mesma Serventia (ID. n.
38299105
dos autos originários), denominada Fazenda Belo Horizonte, ficando pactuado à época, que o remanescente da área garantiria a penhora averbada sob o nº R-02.

Aduzem que a referida negociação foi confirmada pelo mesmo procurador dos alienantes em 07/11/2007, através de Declaração Pública de ID. n. 38299101 dos autos originais.

Afirmam que, embora acreditassem na lisura do negócio realizado em 1995, no ano de 1999 o primeiro agravante teria sido surpreendido por
Juliano Arcoverde Angeli
que o procurou alegando ter também comprado dos mesmos alienantes, na data 11/07/1996, a área total da matrícula nº 13.944 (9.999 ha).

Relatam que apesar de já terem realizado a compra dos 7.500 hectares que deram origem à matrícula nº 46.591, o primeiro agravante também se viu obrigado a realizar “nova compra” do imóvel na data de 20/05/1999, desta feita de
Juliano Arcoverde Angeli
, agora envolvendo a área total do imóvel matriculado sob o nº 13.944, escritura pública de ID. n. 38299107 dos autos originais, área que ocupam até os dias atuais – há mais de vinte anos, portanto.

Noticiam que no ano de 2011 pediram a devida prenotação da escritura de compra e venda de toda a área relativa à matrícula nº 13.944 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim, nos termos do §4º do art.214 da Lei nº 6.015/73 e do art.1.246 do CC/2002, sendo o registro indeferido à época pela falta de georreferenciamento, como também por constar o destacamento da área anteriormente vendida aos próprios agravantes (7.500 ha).

Alegam que em razão de um pedido de providências feito pelo Tabelião Substituto do CRI de Barra do Garças, constatou-se que, por algum erro do Cartório de Araguaiana, a escritura de compra e venda lavrada naquela serventia não foi devidamente arquivada no livro 12, razão pela qual o Juiz diretor do Foro da Comarca determinou o bloqueio da matrícula 46.591.

Afirmam que, com a finalização e registro do georreferenciamento no INCRA, os agravantes pleitearam, com base no art.1.247 do CC/2002, a regularização do imóvel que lhes pertence há mais de 20 (vinte) anos, o que, no entanto, foi novamente negado pelo titular da serventia por conta do bloqueio da matrícula nº 46.591, impedindo qualquer registro sem que houvesse uma ordem judicial autorizando a prática tais atos, conforme nota devolutiva nº 9885 juntada no ID. n. 38299112 dos autos originais.

Asseveram que diante disso, ajuizaram a ação originária para regularizar o imóvel que lhes pertence, elegendo como procedimento o rito de jurisdição voluntária, tendo em vista que os negócios jurídicos foram realizados conforme estabelece a lei, através de escrituras públicas, perante tabeliães dotados de fé pública, estando perfeitos e acabados.

Alegam que, entretanto, o juízo singular proferiu a decisão agravada fixando prazo para que apresentassem nos autos a anuência dos antigos proprietários
José Casal de Rey Junior
e
Maria das Merces Casal de Rey
, ou que, não sendo possível apresentá-la, fosse a inicial emendada para a inclusão do casal alienante no polo passivo da demanda.

Inconformados, sustentam os autores que além de o art.108 do CC/2002 prever que a escritura pública constitui o documento essencial e suficiente para a validar a transação e transferência de bens imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, absolutamente desnecessárias novas concordâncias dos alienantes, cuja manifestação de vontade já foi exprimida, perante o titular da serventia, que goza de fé pública, estando os herdeiros de tais vendedores vinculados ao negócio.

Asseveram que estando a matrícula n. 46.591 bloqueada por decisão judicial devido à irregularidade administrativa a ser retificada, somente pela via judicial será possível efetuar o seu cancelamento definitivo, para que assim possa ocorrer o regular registro da Escritura Pública dos Agravantes relativa à matrícula nº 13.944, referente à integralidade do imóvel, na forma como preveem os artigos 214 § 4º, 233, inciso I e 250, incisos I e III, todos da Lei 6.015/73.

Pugnam, diante disso, pela seja mantida a jurisdição voluntária, afastando-se qualquer necessidade de concordância ou participação dos vendedores para que tal procedimento seja adotado, ou mesmo a necessidade de tais alienantes serem inseridos no polo passivo da
Ação de Retificação de Registro Imobiliário
para que o juízo analise os pedidos dos agravantes, pois tal ação é prevista em lei e a documentação necessária para o deferimento dos pedidos dos agravantes já consta nos autos.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 76555974 para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Informações da magistrada singular no ID. n. 76912965.

Em parecer de ID. n. 82627471, da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa recursal, após adquirem do casal da
José Casal de Rey Junior
e
Maria das Merces Casal de Rey
o imóvel de 7.500 hectares, matriculado no CRI do 1º Ofício de Barra do Garças sob o n. 46.591,

extraído de um imóvel maior de 9.999, matriculado sob o n. 13.944 e que, surpreendidos pelo Sr.
Juliano Arcoverde Angeli
– que argumentava que já havia adquirido dos
Casal de Rey

o imóvel maior (matrícula n. 13.944) anteriormente – vendo-se compelidos a adquirir deste último para evitar maiores problemas –, no ano de 2011 os ora agravantes pediram a devida prenotação da escritura de compra e venda de toda a área relativa à matrícula nº 13.944 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim, nos termos do §4º do art.214 da Lei nº 6.015/73 e do art.1.246 do CC/2002, sendo o registro indeferido à época pela falta de georreferenciamento, como também por constar o destacamento da área anteriormente vendida aos próprios agravantes (7.500 ha).

Superados tais obstáculos, os autores tornaram a requerer a regularização do imóvel que lhes pertence há mais de 20 (vinte) anos, o que, todavia, foi novamente negado pelo titular da serventia por conta do bloqueio da matrícula nº 46.591, impedindo qualquer registro sem que houvesse uma ordem judicial autorizando a prática tais atos.

Para tanto, consignou o Oficial da Serventia na respectiva devolutiva nº 9885 para a regularização das matrículas, necessário o ajuizamento de ação judicial, pelas seguintes razões:

“
Trata-se de requerimento para Regularização da matrícula 13.944, emitido em Barra do Garças, MT, em 28.05.2020, onde não consta a assinatura dos requerentes Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongeli Zaher, apenas as qualificações destes e razões dos pedidos, apresentado nesta Serventia sob o protocolo nº 187.541.
Insta mencionar que todos os documentos foram apresentados a esta Serventia em cópias simples
.

INDEFERE-SE as pretendidas averbações e registros pelas seguintes razões legais:

Verifica-se dos documentos apresentados que, em suma, os interessados pretendem
cancelar a averbação 06 da matrícula 13.944
, que se trata de uma venda realizada por José Casal Rey Júnior ao comprador Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato da cidade de Araguaiana-MT, no livro nº 12, fls. 12, em 04/09/1995. Venda esta que ensejou a abertura da matrícula 46.591, atualmente bloqueada por determinação contida na sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca, extraída do processo nº 10/2011, Ação de Pedido de Providências. Posteriormente,
pretende realizar os registros das Escrituras Públicas de Compra e Venda
apresentadas a esta Serventia (cópias simples), onde na primeira escritura, o transmitente José Casal Rey Júnior e sua esposa Maria das Merces Casal de Rey vende o imóvel ao comprador Juliano Arcoverde Angeli e este último, por meio de nova escritura, vende o imóvel ao comprador Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher. Requer por fim, que proceda com a
averbação do georreferenciamento
e demarcação perimetral do imóvel, para que após serem realizados os pedidos mencionados e efetivada a regularização da matrícula 13.944,
que esta seja transferida para a Comarca de Novo São Joaquim-MT
, em virtude da atual localização do imóvel.

[...]

Pois bem. O ato de cancelamento pretendido pelo usuário, não integra as atribuições legalmente designadas ao Registrador, e acaba por conduzi-lo a verificações que extrapolam a natureza funcional delimitada nos arts. 12 e 167 e ss. da Lei 6.015/73.

[...]

Portanto, a situação apontada, de ‘cancelamento/exclusão da AV06 da matrícula 13.944’, com o cancelamento do registro que lhes conferiu a referida posição jurídico-real, não se verifica juridicamente possível nessa sede cognitiva de atribuição. Bem por isso, devemos expedir a competente nota devolutiva, para que a solução seja encontrada na via contenciosa, pois não é possível aferirmos se cuida-se de nulidade de pleno direito, conflito de interesses, ou qualquer outro vício que macule o registro. Nesse sentido já se manifestou a Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo-SP, no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 0001297-42.2017.8.26.0068, de onde destacamos trecho da decisão:

O cancelamento do registro por motivo que não seja a nulidade de pleno direito, depende sempre de processo contencioso, exatamente porque implica, para o titular do registro cancelado, a perda do direito real. E no processo contencioso deve ser cancelado, não o registro feito por último, mas aquele cuja corrente filiatória não está perfeita.

É posição firmada na doutrina e jurisprudência de que a via administrativa se torna adequada quando houver nulidade de pleno direito, todavia, essa se torna insubsistente à medida que não há indício aparente de qualquer mácula no registro, de forma que venha a subsidiar o cancelamento da matrícula em questão.

De outro norte, o cancelamento oriundo de decisão judicial, viria apenas com a aplicação do art. 250, inciso I, ‘em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado’, com título instrumentalizado nas formas prescritas pelo art. 221 do mesmo códex, ‘somente são admitidos registro: IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo’
.

No vertente caso, ainda que considerada a rasa exposição fática e argumentativa colacionada pelo Requerente, cuidam-se de direitos reais já inscrito na matrícula imobiliária indicada, preconizando a legislação que há ação própria a ser manejada no caso de cancelamento do registro, restauração e/ou retificação. Não há possibilidade de apreciação de provas e emprego dos poderes de cautela ou instrução, considerando a reduzida cognição do registrador, bem como a impossibilidade de prática de atos que estão além de sua esfera de previsão, conforme delimitado em linhas pretéritas pelas referências legais. Averiguar e comprovar a inexistência de uma matrícula, escritura, ou documentos, de tal forma que subsidie um registro, é ato defeso por parte do registrador imobiliário, a quem não compete a apreciação e decisão acerca de eventual fraude. Em sentido contrário, estaríamos admitindo a possibilidade de o Oficial apreciar provas, ato previsto legalmente apenas para procedimentos específicos, como é o caso da usucapião extrajudicial. Ademais, não há possibilidade de violar os postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa, considerando a necessidade de intimação dos inquinados nos assentos registrais para se manifestarem, diligência imprópria ao Registrador.

As previsões da Lei de Registros Públicos não podem ser analisadas isoladamente, exigindo para a compreensão da presente devolutiva, uma análise sistêmica dos dispositivos legais do Código Civil, que versam sobre a aquisição pelo Registro do Título. Por análise literal e teleológica, podemos concluir que transferida está a
‘propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis’
(art. 1.245, CC/02), e
‘enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido’
(art. 252, LRP). Por fim, a lei atribui eficácia ao ato desde a apresentação no Protocolo.

Mais adiante, prevê a Lei n° 6.015/1973:

Art. 253 - Ao terceiro prejudicado é lícito,
em juízo
, fazer prova da extinção dos ônus, (direitos) reais, e promover o cancelamento do seu registro. (Destaquei).

Para os atos que envolvem apreciação de registros públicos para fins de decretação de bloqueio, ou retificação/suprimento/cancelamentos/restauração, é necessária atenção à fixação das competências definidas pelo COJE-MT, que define como agentes públicos destinados as questões o Corregedor Permanente, ou Juiz de Direito Cível, na forma dos artigos abaixo colacionados:

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação,
nulidade
e
cancelamento
de registros públicos tramitarão perante os respectivos
Juízos Cíveis
, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

Art. 51 (...) VI - processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes
;

A Lei de Registros Públicos traz a seguinte previsão:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.

Por todo o arrazoado, reforçamos que a devolução se torna medida adequada, considerando ser cabível à parte interessada provar a irregularidade junto ao juízo competente (Corregedor Permanente/Juiz de Direito Cível), pela ausência de competência do registro imobiliário para atuar em questões litigiosas, ou ajuizar ação, nos termos da legislação indigitada, considerando a carência de interesse de agir e legitimidade. Na esteira do brilhante magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves,
‘serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante’
. O ato pretendido pelo Interessado constitui exercício típico de jurisdição, descabido pelo Registrador de Imóveis, e impõe o exercício do direito de ação, possível aos que reúnem as condições do art. 17 do Códex Processual Civil.

Ante o exposto, e considerando as previsões contidas no Código Civil e na Lei de Registros Públicos, bem como a fixação de competências delineadas pela CNGCE e pelo COJE,
indefere-se o requerimento
, frisando que a pretensão do requerimento deverá se operar por meio de ação própria.” (ID. n. 38299112 dos autos originais)
.

Por essa razão, os agravantes ajuizaram a ação originária com os seguintes pedidos finais:

“
VIII – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto requer a Vossa Excelência:

[...]

8.3) sejam julgados procedentes os pedidos para o fim de: 8.3.1) deferir o cancelamento matrícula 46.591, ordenando que o Titular do Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT providencie os atos necessários para tanto, retificando, assim, a matrícula nº 13.944 e excluindo a averbação nº 06 de tal matrícula;

8.3.1)
deferir o cancelamento matrícula 46.591, ordenando que o Titular do Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT providencie os atos necessários para tanto, retificando, assim, a matrícula nº 13.944 e excluindo a averbação nº 06 de tal matrícula;

8.3.2)
na sequência e concomitantemente, seja deferido o registro das Escrituras Públicas firmadas, primeiramente entre o Sr. Juliano Arcoverde Angeli e José Casal de Rey Junior e Maria das Merces Casal de Rey (Escritura Pública de Compra e Venda lavrada na Serventia do 2º Ofício de Notas de Barra do Garças, Livro 074, f. 137/138, em 11/07/1996) e, posteriormente, entre os requerentes e o Sr. Juliano Arcoverde Angeli (Escritura de Compra e Venda lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis(MT), Livro 121, F. 001, em 20/05/1999 ), ordenando-se que o Titular do Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT providencie os atos necessários para o cumprimento da ordem emanada desse juízo e registro das Escrituras ora descritas;

8.3.3)
Que se proceda, na matrícula 13.944, a averbação do Georreferenciamento e demarcação perimetral do imóvel com sua área total encontrada 8.630,1224 has (oito mil, seiscentos e trinta hectares doze ares e vinte e quatro centiares), baseado nos documentos mencionados e anexos;

8.4)
seja ordenado ao Titular do Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT que, ao final e após regularizada a matrícula nº 13.944, conforme acima pleiteado, providencie a transferência de tal matrícula para o Cartório de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim(MT).”
(ID. n. 38298383 - Pág. 9/10)

Ao receber a ação, apesar de deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da presente ação às margens da matrícula n. 13.944, do CRI de Barra do Garças/MT, a magistrada
a quo
determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse apresentada anuência expressa de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
ao procedimento retificatório e que, não sendo possível, fosse emendada a inicial, alterando-se o procedimento de jurisdição voluntária para contencioso ordinário, devendo incluir
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
no polo passivo, bem como procedida a qualificação nos termos do art. 319, do CPC/15, readequando-se os pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra tal decisão se voltam os autores pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que prospera a tese recursal.

Primeiramente, porque o caso dos autos visa única e exclusivamente a regularização do registro público sobre a área total do imóvel matriculado sob o nº 13.944, e não desfazer o negócio firmado com
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
, com o eventual retorno ao
status quo ante.

Assim, absolutamente desnecessária a apresentação de nova anuência do casal cima referido ou a inserção de ambos no polo passivo da ação, transformando desnecessariamente procedimento nascido como jurisdição voluntária em contencioso.

Ademais, mesmo que seja atendido o pedido no presente procedimento, tal resultado não acarretará nenhum prejuízo jurídico, processual, administrativo e/ou financeiro para
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey.

Aliás, como bem sustentam os recorrentes, a manifestação de vontade
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
já foi liberalmente expressa nas
Escrituras Públicas de compra e venda
de ID. n. 38299100 e ID. n. 38299106, não havendo necessidade de ser confirmada ou reafirmada.

Dentro da delimitação em que proposta a presente ação, anulada ou não a matrícula n. 46.591, ou retificada ou não a matrícula n. 13.944, não haverá nenhuma alteração do mundo jurídico que poderá atingir eventuais direitos de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey.

Aliás, como bem frisou o representante ministerial,
“no tocante ao pedido dos autores para a exclusão da averbação nº 06 da matrícula nº 13.944, é de se observar que os únicos atingidos seriam eles mesmos. Observe-se, ademais, que o pleito perante o Juízo é para a regularização da matrícula nº 13.944, de modo que a análise dos documentos constantes nos autos pela autoridade judicial competente culminará na melhor resolução para a regularização do registro público.”

De toda a forma, considerando que a regularização do registro imobiliário pretendida se refere à da totalidade da área (9.999 ha), a partir da sua aquisição, em 20/05/1999 de
JULIANO ARCOVERDE ANGELI
, através da Escritura Pública de ID. n. 38299107 dos autos originários pouco importa se a
Escritura de Pública de Compra e Venda
relativa à primeira negociação, havida em 04/09/1995, e que gerou a matricula nº 46.591 foi ou não

devidamente arquivada na fl. 12, do Livro 12, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da cidade de Araguaiana.

Com isso, encontrando-se em análise nesta via recursal, não o direito à regularização do registro em si, mas apenas a necessidade ou não de os autores apresentarem nova anuência de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
à retificação dos registros imobiliários, ou a inclusão de ambos no polo passivo do procedimento, imperioso o provimento do recurso para eximir os recorrentes de tais providências.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que seja dado prosseguimento do procedimento originário de retificação de registro imobiliário, independentemente da apresentação de nova anuência de
José Casal de Rey Júnior
e
Maria das Mercês Casal de Rey
à retificação pretendida, ou a inclusão do casal no polo passivo do procedimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021